Tribunal: TJPA
Processo: 0005817-88.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005817-88.2016.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MANOEL ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PAGAMENTO DO QUINQUÊNIO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Acará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença favorável ao reconhecimento da estabilidade extraordinária do recorrido, servidor admitido antes da Constituição de 1988, e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do tempo de serviço reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a estabilidade extraordinária do recorrido, nos termos do art. 19 do ADCT, está comprovada; (ii) se há necessidade de reavaliação da documentação que comprova o vínculo contínuo com o município desde 1983.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Municipio, desde a instrução processual, não trouxe provas documentais que pudessem desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos que reconhecem o tempo de serviço do recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A estabilidade prevista no art. 19 do ADCT é garantida aos servidores que, em exercício por cinco anos ininterruptos antes da promulgação da Constituição de 1988, tenham vínculo público não efetivo, sendo considerada uma forma de estabilidade extraordinária, conforme consolidado pela jurisprudência.

5. Inexistem provas nos autos que confirmem a alegação de falsidade documental por parte do recorrido, e o município não tomou as medidas cabíveis para apurar eventuais irregularidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; TJPA, Apelação Cível nº 0002985-53.2014.8.14.0076; Apelação Cível nº 0000107-82.2002.8.14.0010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
em decorrência da Decisão Monocrática que
negou provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PAGAMENTO DO QUINQUÊNIO
ajuizado por
MANOEL ALMEIDA DA SILVA
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, o requerente, admitido em 03 de março de 1983 no cargo de Marinheiro de Convés na Prefeitura Municipal de Acará-PA, possui vínculo empregatício efetivo com o município, conforme comprovam os documentos anexos. Ao longo de sua carreira, o requerente sempre exerceu suas funções com subordinação e dependência, caracterizando indubitavelmente a relação jurídica de emprego público.

Apesar de ter direito à estabilidade, garantida pela Constituição Federal de 1988, a Prefeitura de Acará nunca reconheceu formalmente essa condição, negando ao requerente o direito às gratificações, quinquênios e demais benefícios inerentes ao cargo.

A administração municipal, ao emitir a certidão de tempo de serviço, reconhece apenas o período a partir de 2004, desconsiderando os 21 anos anteriores, durante os quais o requerente prestou serviços ininterruptos ao município.

Por conta disso, o requerente ajuizou a ação para conseguir o reconhecimento de todo o tempo de serviço prestado, a averbação do período de 03 de março de 1983 a 01 de junho de 2004 e o pagamento das diferenças salariais devidas, em razão da não concessão das gratificações e quinquênios.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda.

Irresignado, o Município de Acará interpôs Apelação pugnando que o apelado foi demitido e que requereu a suspensão do ato de sua demissão, o que lhe foi concedido em liminar, após reconhecido em sentença, que determinou a reintegração do autor. No mais, se insurge contra a estabilidade, expondo existir portarias fraudulentas nos autos, bem como aduz que o servidor estável não é efetivo, assim, não faz jus ao adicional por tempo de serviço.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno para argumentar que os documentos trazidos pelo agravado contêm inconsistências. Além disso, menciona o entendimento do tribunal em processos anteriores que já tratou de casos de falsidade documental, buscando convencer a relatora de que a documentação do agravado não é suficiente para garantir a estabilidade alegada.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões para alegar que a decisão impugnada é considerada devidamente fundamentada, e a interposição do recurso seria um intento de protelar uma decisão já consolidada pela jurisprudência, bem como o Município está agindo com má-fé ao interpor recursos sem lastro probatório, visando apenas postergar o andamento do processo. Por conta disso, pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da Decisão Monocrática que deixou de apreciar as alegações de falsidade documental.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Sobre as razões recursais do Ente Municipal, faz-se necessario a juntada de provas pertinentes para comprovar os fatos alegados, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil (CPC).
In verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Além disso, verifica-se que os atos administrativos emitidos por Órgão Públicos, em regra, gozam de presunção de legalidade, assim, caso impugnados precisam está devidamente instruídos com documentos que coloquem em dúvida o proferimento do ato.

Compulsando os autos, observo que o agente público anexou documentos nos Id. 11089523, páginas 23 a 25, provando a estabilidade do autor.

Em contrapartida, o Poder Executivo não anexou, nem no recurso de Apelação, qualquer ato de exoneração do servidor, a fim de comprovar que o mesmo fora exonerado antes de 1988, desconstituindo o vínculo com a administração.

Mesmo que sustente a falsidade das declarações emitidas por Prefeitos anteriores não comprovou essa alegação com provas contundentes. Dessa forma, apesar de alegar a existência de irregularidades, o recorrente não tomou as medidas cabíveis para apurar os fatos de forma extrajudicial, nem apresentou, no curso da instrução processual. Ainda, o procedimento administrativo acostado aos autos não indica o servidor como responsável por qualquer fraude nas declarações de prestação de serviços.

Sobre o Julgado 0004385-39.2013.814.0076, observo que este não guarda pertinência temática com o assunto tratado perante os autos.

Não havendo provas contundentes sobre as alegações do Municipio de Acará, o servidor possui direito a sua estabilidade nos termos do art. 19 do Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA EFETIVA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MULTA. ARBITRAMENTO NA FIGURA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS NO CASO DOS AUTOS. MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O servidor público que na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 contava com mais 05(cinco) anos de exercício é considerado estável no serviço público, nos termos do art. 19 do ADCT;

II – A alegação de impossibilidade jurídica do pedido não merece acolhimento, pois o apelante apresentou mera fundamentação genérica, visto que em momento algum indicou qual dispositivo legal estaria sendo atacado com o pedido contido nos autos. Além disso, acolher o pleito configuraria clara ofensa ao disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que prevê que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Preliminar rejeitada;

III – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará corretamente julgou procedente a ação ajuizada por Maria Neri dos Santos em desfavor do Município de Acará, determinando a anulação do ato administrativo de exoneração da autora da ação, visto que a documentação acostada ao processo demonstra que a apelada ingressou no serviço público municipal no dia 07 de março de 1983, ou seja, mais de 05 (cinco) anos antes da promulgação da Carta Magna, o que evidencia a sua efetivação no serviço público, nos termos da norma transitória contida no art.19 do ADCT;

IV - É plenamente possível ao Poder Judiciário, no exercício de múnus público, proceder com o exame da legalidade de um ato administrativo, o que não constitui interferência indevida, nem provoca qualquer mácula no Princípio da Separação dos Poderes;

(...)

VIII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa pessoal imposta ao gestor público municipal e modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002985-53.2014.8.14.0076 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 ) (grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ANTE A ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORA ADMITIDA PELO MUNICÍPIO DE BREVES EM 1º/08/1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA CONFIGURADA. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. EXONERAÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público;

2- As provas colacionadas aos autos indicam que a apelante foi admitida no serviço público municipal em 1&deg;/08/1983, sendo exonerada em 2001, o que enseja o reconhecimento do direito à estabilidade em tela;

3- Recurso de apelação conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000107-82.2002.8.14.0010 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023) (grifo nosso)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024